Tribunal: STF
Processo: ARE 1521308
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por SINTRAFESC, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINTRAFESC. SINDICATO RESIDUAL. SINDFAZ-PR/SC. SERVIDORES EM ATIVIDADE DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECÍFICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Constatada a existência de sindicato específico para determinada categoria profissional ou segmento de trabalhadores, a este compete a representação dos interesses da classe respectiva, inviabilizando que outros sindicatos, de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses. Os servidores que pertencem à categoria específica que optou por constituir sindicato próprio que melhor represente e atenda aos seus interesses deixam de ser representados por quaisquer outros sindicatos.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 8º, III, e 114, III, da Constituição da República, bem como a Súmula 677/STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “[...]



    Preliminar de ilegitimidade ativa do SINTRAFESC



    (...)



    Além disso, a existência de um sindicato representativo de determinada categoria não obsta a criação de outro com o intento de constituir um sindicato específico para determinada atividade, mediante a cisão do sindicato preexistente, seja por meio de desmembramento seja por meio de dissociação. Isso acontece porque o princípio da unicidade sindical não inviabiliza a formação de novos sindicatos, conquanto reste comprovado que a nova entidade possua base territorial não inferior à área de um município.



    No caso, o Sindicato autor, SINTRAFESC, possui claramente um caráter mais amplo de representação, conforme se extrai de seu Estatuto Social (evento 1, OUT6):



    (...)



    Todavia, o SINDFAZ/PR-SC, é o sindicato específico da categoria a ser beneficiada - servidores do Ministério da Fazenda em Santa Catarina (evento 6, OUT2):



    (...)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte tem se sedimentado no sentido de que, em situações envolvendo sindicato com amplo alcance, como é o caso do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA – SINTRAFESC, o sindicato "genérico" não possui legitimidade para atuar em nome das categorias específicas que tenham representação própria.



    (...)



    Assim, em atenção aos princípios da unicidade e da liberdade sindicais, constatada a existência de sindicato específico (in casu, SINDFAZ-PR/SC) para determinada categoria profissional ou segmento de trabalhadores, a este compete a representação dos interesses da classe que representa, inviabilizando que outros sindicatos (in casu, SINTRAFESC), de maior abrangência, na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses. 



    Diante desse contexto, os servidores que pertencem à categoria específica que optou por constituir sindicato próprio que melhor represente e atenda aos seus interesses deixam de ser representados por quaisquer outros sindicatos. Por esse motivo, impõe-se reconhecer a ilegitimidade ativa do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA – SINTRAFESC para a propositura da presente demanda, porquanto não possui representatividade em relação à categoria específica dos servidores públicos federais em atividade, vinculados à União (servidores do Ministério da Fazenda) no Estado de Santa Catarina.



    [...]



    A partir do contexto fático-jurídico exposto, conclui-se que o SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA – SINTRAFESC não possui legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, devendo, assim, ser extinto o feito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC. “



    Dessa forma, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da ilegitimidade ativa do sindicato autor demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E DA ESPECIFICIDADE SINDICAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1476612 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08/05/2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’ (Tema nº 823). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.385.946-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.378.461-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 17.8.2022)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ENUNCIADO N. 630 DA SÚMULA DO SUPREMO. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS SINDICALIZADOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança coletivo ainda que a pretensão veiculada interesse a apenas parte da categoria representada – enunciado n. 630 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à existência ou não de conflito de interesses entre os filiados do Sindicato – demandaria revolvimento dos elementos fáticoprobatórios. Incidência do verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.229.269-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.926-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 27.4.2021).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente